Tribunal: STF
Processo: ARE 1563673
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Hanseníase. Segregação compulsória. Indenização. Danos morais. Prescrição quinquenal reconhecida pelo tribunal de origem. Reexame de fatos e provas. Ofensa constitucional reflexa. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário no qual se impugnava acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que manteve a sentença de reconhecimento da prescrição da pretensão de reparação de danos morais causados pela segregação familiar decorrente da política sanitária de internação compulsória de portadores de hanseníase entre as décadas de 1920 e 1980.



    2. A recorrente pleiteia o reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão indenizatória e a condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando a ocorrência de graves violações a direitos humanos/fundamentais e afirmando que a Lei nº 11.520, de 2007, representa um reconhecimento de culpa do Estado e renúncia tácita à prescrição.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de indenização por danos morais decorrentes da segregação compulsória por hanseníase é imprescritível ou se a matéria da prescrição é infraconstitucional e demanda reexame fático-probatório, configurando ofensa constitucional reflexa.



    III. Razões de decidir



    4. O Tribunal de origem, ao manter a sentença pela qual foi reconhecida a prescrição da pretensão de reparação por danos morais, fundamentou sua decisão em pressupostos fático-probatórios dos autos, no Código Civil, no Código de Processo Civil e na Lei federal nº 11.520, de 2007.



    5. Acolher as alegações da recorrente exigiria o reexame da legislação infraconstitucional. Assim, a suposta ofensa à Constituição da República, se ocorrente, seria reflexa, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910, de 1932; Lei nº 11.520, de 2007; CC, de 2002; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 279 da Súmula do STF; ARE nº 1.268.960-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/11/2021; ARE nº 1.276.376-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 23/11/2020; ARE nº 1.266.939-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/10/2020; STJ, REsp nº 1.251.993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 19/12/2012; STJ, AgRg no REsp nº 1.479.984/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26/04/2016; STJ, REsp nº 1.565.166/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 02/08/2018; STJ, AgR no REsp nº 1.500.181-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/06/2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.914.041/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.784.480/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12/04/2021; TRF2, Apelação nº 2017.51.07.225015-8, Rel. Des. Federal Ricardo Perlingeiro, Quinta Turma Especializada, j. 29/10/2018.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HANSENÍASE. SEGREGAÇÃO FAMILIAR. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação interposta por GERALDA TEREZINHA objetivando a reforma da sentença (evento 3, 1º grau) que, nos autos da ação sob o procedimento comum ajuizada em face da UNIÃO pleiteando "o reconhecimento/declaração da imprescritibilidade da pretensão do em face da Fazenda Pública em razão da ocorrência de tais violações no período da inconstitucional política sanitária de controle da hanseníase" e a condenação do ente federal ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), declarou de ofício a ocorrência da prescrição, julgando o mérito do pedido, na forma do art. 332, caput, e §1º c/c art. 487, II e parágrafo único do CPC. 



    2. A controvérsia devolvida a este Tribunal no âmbito recursal consiste na análise da ocorrência da prescrição da pretensão do direito vindicado e, caso superada, no exame do direito à pretendida reparação pelos alegados danos morais decorrentes da segregação do convívio de seus genitores, em decorrência da política sanitária adotada entre as décadas de 1920 a 1980. 



    3. Em relação ao prazo prescricional da pretensão indenizatória, a 1ª Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008, firmou entendimento no sentido de que para o ajuizamento de pretensão indenizatória contra a Fazenda Pública o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, não se aplicando, portanto, a redução promovida pelo CC/2002, para 3 anos. (STJ, REsp. 1.251.993/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.12.2012). 



    4. No que se refere à alegação de imprescritibilidade do direito pretendido ante o fundamento de que a ação objetiva a reparação de violação a direito fundamental, maior razão não assiste à apelante, considerando que o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser imprescritível a reparação de danos, material e moral, decorrentes de violação de direitos fundamentais perpetrada durante o regime militar, período de supressão das liberdades públicas, situação não evidenciada no caso concreto. (STJ, AgRg no REsp 1479984/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 11/05/2016; STJ, REsp 1565166 / PR. PRIMEIRA TURMA. Ministra REGINA HELENA COSTA. DJe 02/08/2018. 



    5. O art. 189 do Código Civil consagra o princípio da actio nata, segundo o qual o termo inicial do prazo prescricional somente se inicia após a efetiva lesão do direito. 



    6. Contudo, consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o prazo prescricional somente pode se iniciar quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o correlato direito de ação. Nesse sentido: STJ, 3ª Turma, AGRE 1500181-sp, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Julg.: 22/06/2021 



    7. Assim, tendo em vista que a Lei nº 11.5020/2007 considerou que o regime de segregação compulsória dos pais portadores de hanseníase e seus filhos se encerrou em 31/12/1986, marco temporal inicial para fins de início da contagem do prazo prescricional; que a apelante atingiu sua maioridade em 1976 e que a presente demanda somente foi ajuizada em 08/10/2024, resta inequívoco que a pretensão indenizatória foi fulminada pelo transcurso do prazo quinquenal. 



    8. Neste sentido, válida a transcrição dos seguintes arestos do STJ e desta Quinta Turma Especializada: STJ, AgInt no REsp 1914041/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDATURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021; STJ, AgInt no AREsp 1784480/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 01/07/2021; TRF2. 2017.51.07.225015-8. 5ª Turma Especializada. Relator Des. Federal RICARDO PERLINGEIRO. Dje: 29/10/2018. 



    9. Apelação improvida.” (e-doc. 296). 



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta como violados os arts. 1º, inc. III, 5º, caput e incs. V e X, 37, § 6º e 227, caput , da Constituição da República, sob o argumento da “imprescritibilidade das graves violações de direitos humanos/fundamentais, que geram responsabilidade civil do estado pela reparação dos danos morais provocados”.



    2.1. Alega serem “evidentes as adversidades psíquicas e sociais experimentadas pela parte autora, separada do convívio dos pais pelo isolamento compulsório a que eram submetidos os pacientes nos chamados hospitais-colônia, gerando grave violação pelo de direitos fundamentais, sendo dotada, pois, de imprescritibilidade a pretensão”.



    2.2. Afirma “que a essência da indenização prevista na Lei nº 11.520/2007 (o art. 3º da referida lei deixa clara a natureza indenizatória do benefício) é o reconhecimento de que o Estado causou danos aos enfermos da secular moléstia, devido à implementação de sua Política Pública de Saúde aos portadores de hanseníase, tratando-se de verdadeira “declaração de culpa” e importando em verdadeira renúncia tácita à prescrição (art. 191 do CC/2002)”.



    2.3. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido, “afastar o reconhecimento da prescrição, permitindo que sejam integralmente acolhidos os pedidos reparatórios formulados na petição inicial” (e-doc. 21). 



    3. A recorrida apresentou contrarrazões (e-doc. 22). 



    4. O recurso não foi admitido (e-doc. 24), seguindo-se a interposição do presente agravo, no qual impugnado o fundamento da decisão agravada (e-doc. 26).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, no Código Civil, no Código de Processo Civil e na Lei federal nº 11.520, de 2007, manteve a sentença em que foi reconhecida a prescrição da pretensão de reparação por danos morais. 



    6. Assim, para acolher as alegações da recorrente, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional analisada pelo Colegiado a quo e a suscitada no apelo extremo, de modo que a suposta ofensa à Constituição da República, se ocorrente, seria reflexa, a inviabilizar o prosseguimento do recurso extraordinário. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE GENITOR PORTADOR DE HANSENÍASE. POLÍTICA PÚBLICA ADOTADA NAS DÉCADAS DE 1920 E 1980. DISCUSSÃO SOBRE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. PRECEDENTES. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem exija-se o reexame das provas dos autos (Súmula 279/STF) ou da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto 20.910/32). 2. No caso, discute-se a prescrição do direito à reparação por danos morais decorrentes da internação compulsória que impediu a Recorrente do convívio de seu genitor, em virtude da política sanitária adotada entre as décadas de 1920 e 1980, sob a alegada violação de direitos humanos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.268.960-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/11/2021, p. 26/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HANSENIASE. POLÍTICA PÚBLICA DE INTERNAÇÃO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. DECRETO FEDERAL 20.910/1932. COMPROVAÇÃO DA SEGREGAÇÃO COMPULSÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno não provido. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.276.376-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 23/11/2020, p. 16/12/2020; grifos nossos).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PORTADOR DE HANSENÍASE. INTERNAÇÃO. SEGREGAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. A matéria controvertida depende da análise da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.266.939-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/10/2020, p. 27/10/2020; grifos nossos).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pelas instâncias anteriores.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator